Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 524, VI E VII, DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. A alegação de incorreção do cálculo no cumprimento de sentença deve ser resolvida por meio da impugnação por excesso de execução. A omissão do cômputo dos “descontos obrigatórios”, a que alude o art. 524, inciso VI, do CPC não leva à extinção do processo.

2. A menção à necessidade de indicação de bens à penhora na inicial do cumprimento de sentença é uma faculdade conferida ao credor, e não um dever.

3. Eventual descumprimento ao art. 524, incisos VI e VII, do CPC é mera irregularidade que pode ser sanada pelos incidentes à disposição do executado e não resulta na extinção do processo.

4. O agravo interno que ataca decisão interlocutória perde seu objeto caso seja julgado o mérito do agravo de instrumento antes de sua apreciação.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.